Tribunal: STF
Processo: RE 1568524
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto pelo Ministério Público do Estado do Amazonas, contra acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, PENAL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CIVIL DE PERDA DE CARGO VITALÍCIO — PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS — INEXISTÊNCIA — IMPROCEDÊNCIA: - Para que se pretenda a perda de cargo vitalício, mister o preenchimento do requisito constitucional do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o que não ocorre no presente feito, já que ainda tramita perante o Supremo Tribunal Federal o Recurso Extraordinário n. 921449, oriundo da Ação Penal 0005226-86.2009.8.04.0000. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.” (Petição Cível - Ação Cível de Perda de Cargo nº 4002368-96.2018.8.04.0000, Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, Relator Des. Domingos Jorge Chalub Pereira, j. 28.1.2020)



    Na minuta, o Ministério Público do Estado do Amazonas sustenta violação dos arts. 5°, LV, 37, caput, e 93, IX, da Constituição da República. Argumenta, em síntese, que:



    “O fundamento do Acórdão que julgou a improcedência da ação para perda do cargo foi a ausência de trânsito em julgado de sentença penal condenatória para amparar o ajuizamento da Ação Civil, consoante o que dispõe o art. 38, §1.°, inciso I da Lei Federal n.° 8625/1993. 



    Contudo, considerando a necessidade de prestigiar as normas constitucionais, especificamente o artigo 37, caput, da Constituição, em detrimento da legislação infraconstitucional que lhe seja incompatível, deverá prevalecer o entendimento de que a sentença penal condenatória, não é requisito indispensável para o ajuizamento de pretensão civil de perda do cargo público, sob pena de violação ao princípio da moralidade. 



    [...]



    Em decisão ainda mais recente, o Ministro Edson Fachin, nos autos do Mandado de Segurança 34.987-DF, entendeu pela possibilidade de ajuizamento de Ação Civil para a Perda de Cargo de Promotor de Justiça, antes do trânsito em julgado da ação penal ou ação de improbidade, em razão da prevalência dos princípios constitucionais sobre as exigências da legislação infraconstitucional que não tenha amparo no Texto Maior. 



    [...]



    Faz-se necessário tal registro, em razão do debate que a respeito de eventual reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em favor do Recorrido. Neste caso, prevalece o entendimento no sentido da possibilidade de decretação de perda do cargo mesmo em caso de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva: 



    [...]



    Observe-se que, em razão da independência entre as instâncias cível e penal, a superveniência da prescrição da pretensão punitiva não afasta o reconhecimento da prática da conduta criminal, possibilitando o ajuizamento da ação para a perda do cargo. 



    Portanto, a eventual superveniência de prescrição da pretensão punitiva, em razão da independência entre as instâncias, não impede a decretação da perda do cargo público, uma vez que o Requerido foi efetivamente condenado por crime incompatível com o cargo de Promotor de Justiça.” (e-doc. 22)



    Requer, por fim, o provimento do recurso extraordinário para anular o acórdão proferido na origem.



    Em contrarrazões, o recorrido aduz a manifesta inadmissibilidade do recurso extraordinário, ao argumento de que a pretensão recursal demanda análise de legislação infraconstitucional, hipótese insuscetível de apreciação pela via eleita, por não configurar matéria de índole constitucional. Afirma que constitui condição de procedibilidade da presente ação a exigência de trânsito em julgado de sentença penal condenatória pela prática de crime incompatível com o exercício do cargo. Tal requisito encontra-se expressamente previsto no artigo 38, §1º, inciso I, da Lei nº 8.625/1993, diploma especial que regula a matéria. Requer o não provimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    A Corte de origem julgou improcedente o pedido formulado na ação nos seguintes termos:



    “Primeiramente, importante que se de delimite o debate nos presentes autos. Não é cabível que se revolva novamente os fatos já devidamente analisados por este Tribunal, e que resultaram na condenação do réu. O debate aqui deve se restringir ao preenchimento dos requisitos legais para a pretendida perda de cargo de Promotor de Justiça, sendo unicamente de direito. 



    Dito isso, passo à análise de tais requisitos. O primeiro deles, por ordem de importância, é justamente o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, como pressuposto indispensável para a pretensão de perda de cargo. No caso presente, impossível não concluir pela ausência de preenchimento de tal requisito. O réu conseguiu trazer aos autos, quando juntou decisão da lavra do Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, proferida em 14 de novembro de 2018, extinguindo a punibilidade do réu, na ação penal, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, a seguir: 



    [...]



    Demais, em consulta ao sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, foi possível constatar que tal ação ainda tramita, ou seja, inexiste trânsito em julgado. 



    Assim, ao contrário do que pretende o autor, não se mostra possível a determinação de perda de cargo de Promotor de Justiça, ante a ausência de um dos requisitos — de natureza constitucional, qual seja o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 



    Demais, não se pode alegar que a perda de pretensão punitiva, por prescrição, autorizaria a propositura de ação para perda de cargo, justamente porque o requisito é diverso, ou seja, inexiste o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 



    Assim, alegar que a mera retirada de possibilidade de punição por parte do Estado não impediria o ingresso da presente ação, não se mostra suficiente para afastar a existência do trânsito em julgado da ação penal, o que não ocorre no presente caso. 



    Portanto, há de ser julgada presente ação improcedente a Isto posto, e por tudo o mais que consta dos autos, julgo improcedente a presente ação, nos termos acima expostos. 



    É o voto.” (Petição Cível - Ação Cível de Perda de Cargo nº 4002368-96.2018.8.04.0000, Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, Relator Des. Domingos Jorge Chalub Pereira, j. 28.1.2020 - e-doc. 08)



    Constata-se que a Corte a quo julgou improcedentes o pedido de Perda de Cargo Público Vitalício formulado na ação civil que deu origem ao presente recurso, ante a ausência de sentença penal condenatória transitada em julgado.



    Entretanto, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a ausência de trânsito em julgado da ação penal não impede o ajuizamento de ação civil para perda do cargo. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em ação originária. Cassação de aposentadoria. Promotor de justiça. Utilização, para fins privados, de bens acautelados para execução de suas funções. Descumprimento de dever funcional. Decisão do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Competência exclusiva do STF para processar e julgar ação contra atos administrativos do CNMP. Procedimento administrativo disciplinar. Regularidade. Controle judicial dos atos administrativos do CNMP. Análise valorativa dos elementos que deram ensejo à abertura e à decisão em processo administrativo disciplinar. Inviabilidade. Independência entre as instâncias cível, penal e administrativa. Não cabimento de trânsito em julgado de sentença penal como condição para o ajuizamento da ação civil direcionada à perda do cargo quando a infração constituir fundamento para a deflagração de procedimentos nas diferentes esferas de responsabilização. Decisão monocrática. Rejeição dos embargos de declaração. Ausência de vícios. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento (AO 2645/ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.5.2023)



    Friso: a regra geral é a independência entre esferas diversas de responsabilidade.



    Por fim, em consulta ao andamento do Recurso Extraordinário 921.449 - oriundo da Ação Penal 0005226-86.2009.8.04.0000, no qual houve a condenação do recorrido pela prática do crime de corrupção passiva, com pena fixada em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa - no sítio deste Supremo Tribunal Federal, constata-se que já houve decisão definitiva, cujo trânsito em julgado ocorreu em 22.4.2020. Eventual ocorrência de prescrição não impede a análise da ação civil, em face da prevalência do texto constitucional.



    Ante o exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que esta julgue a Ação Civil para Perda de Cargo Público Vitalício como entender de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente